Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO. ADESÃO AO FUNPRESP. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL FIXADO DETERMINADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício.

3. Não se pode admitir que o genitor receba aumento em seus vencimentos e ainda lhe seja diminuído o percentual de pensão alimentícia paga a sua única filha. O conforto econômico obtido pelo alimentante deve ser estendido à alimentanda, na mesma proporção do benefício alcançado por aquele.

4. Fixação de alimentos em percentual do salário, permite que qualquer alteração da condição financeira dos pais reflita na qualidade de vida proporcionada aos filhos.

5. Recurso conhecido e desprovido.